Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700441-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS AGRAVADO: 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS, ora executada/agravante, em face das decisões de IDs 225339480 e 227775353, proferidas pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0704984-67.2017.8.07.0018, proposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado. As decisões foram proferidas nos seguintes termos: ID 225339480: Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e pelo DISTRITO FEDERAL contra SÔNIA MARIA DE ANDRADE SANTOS, por meio do qual pretende executar valores decorrentes de condenação em ação de improbidade administrativa. Para tanto, os autores asseveram que a executada, Sônia Maria de Andrade Santos, alienou sua participação societária na empresa SMS SERVIÇOS, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA para Francisca Peres de Andrade Santos em 03.01.2024, tornando-a única sócia da empresa em 27.06.2024. Verbera que tal alienação teria ocorrido em fraude à execução, pois o presente cumprimento de sentença já tramita desde 2017, cenário que poderia redundar na redução à insolvência. Por sua vez, SÔNIA MARIA DE ANDRADE SANTOS, apresentou defesa alegando que não há prova de má-fé na alienação das quotas da sociedade empresária acima apontada. Acresce que a execução deve se dar de acordo com o princípio da utilidade e que valores ínfimos não justificariam a penhora de valores – diante do valor da dívida. Defende que inexiste impedimento legal à efetivação da alienação das quotas sociais. Sobreleva que a penhora de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) proveniente de acordo extrajudicial com o Banco Safra deveria ser levantada, pois seria de valor irrisório frente ao débito exequendo. Em nova manifestação o Ministério Público se posicionou de forma favorável ao Distrito Federal, argumentando que a alienação das quotas ocorreu durante a execução, o que caracteriza fraude à execução nos termos do Art. 792, Inc. IV, do Código de Processo Civil. É a exposição. DECIDO. A fraude à execução é caracterizada pela alienação ou oneração de bens pelo devedor durante a pendência de um processo que pode reduzi-lo à insolvência, sem que ele mantenha bens suficientes para garantir a dívida. Os requisitos para a configuração da fraude à execução incluem: (1) a existência de uma ação em curso contra o devedor no momento da alienação ou oneração do bem; (2) a alienação deve ser capaz de reduzir o devedor à insolvência; e (3) a má-fé do terceiro adquirente pode ser considerada se este tinha conhecimento da ação original contra o vendedor. Sob essa asserção, o Art. 792 do Código de Processo Civil, estabelece que a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente, ou seja, o ato é considerado como se não tivesse ocorrido para os efeitos da execução. Além disso, a fraude à execução pode ser reconhecida incidentalmente nos autos da execução, sem a necessidade de uma ação própria para anular o ato fraudulento. A jurisprudência também destaca que a fraude à execução é um atentado à dignidade da Justiça, pois frustra a atuação jurisdicional e a efetividade da execução. A caracterização da fraude pode ocorrer, por exemplo, quando sobre o bem pender uma ação fundada em direito real ou quando houver a averbação da pendência do processo no registro do bem. No caso dos autos, os autores asseveram ter havido alienação das quotas sociais de sociedade empresária na qual a devedora compunha o quadro social e que esse cenário seria capaz de levá-la à insolvência. Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 956.943/PR, representativo da controvérsia relativa à configuração da fraude à execução e fundamento para a edição da Súmula n. 375, ressaltou os seguintes aspectos relevantes que ora se transcreve: Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.” (STJ, REsp 956.943/PR, Rela Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 01/12/2014). Sob essa asserção, compreende-se que o que o prévio registro da penhora não é requisito indispensável para a caracterização da fraude à execução, uma vez que esta pode ser reconhecida quando a parte executada já foi citada e restar demonstrada a má-fé dos envolvidos no negócio jurídico. Ademais, deve-se considerar que um dos requisitos essenciais para a declaração de ineficácia decorrente da fraude à execução é a insolvência do devedor, que, no presente caso, decorre da alienação das cotas societárias, resultando na ausência de recursos financeiros ou patrimoniais suficientes para a satisfação dos direitos reconhecidos no processo em fase de cumprimento de sentença. Pois bem. Considerado o caso concreto e ainda o encadeamento temporal dos fatos descritos, constata-se a presença dos requisitos ensejadores da fraude à execução, em especial a citação válida da devedora na fase de conhecimento, bem como os indicativos de má-fé dos envolvidos, tal qual pontuam os demandantes. É de se estranhar que a alienante seja advogada da adquirente das cotas sociais e, nesse cenário não tenha informado que é devedora em cumprimento de sentença, no qual essa venda poderia ser encarada como fraude à execução. Não parece crível que a compradora não tinha ciência da existência da presente demanda. A ordem jurídica não pode admitir que, durante a tramitação do processo, a devedora modifique sua situação patrimonial com o propósito de frustrar a atuação jurisdicional, especialmente quando há presunção do consilium fraudis, configurada pela transferência das cotas societárias a terceiro que, coincidentemente, patrocina os interesses jurídicos na presente demanda. Desse modo, diante da constatação da fraude à execução e da inexistência de indícios que permitissem a conclusão de que a alienação das cotas não reduziria a ré à insolvência, o comportamento contrário à boa-fé objetiva deve ser reconhecido. Ressalte-se que todas as partes devem se comportar de acordo com a boa-fé, inclusive, as partes, devendo cooperar para uma solução de mérito, incluído a atividade satisfativa. O comportamento da devedora contraria os princípios processuais civis fundamentais e tal comportamento não pode ser negligenciado pelo Poder Judiciário. Quanto à penhora de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), melhor sorte não assiste à devedora. Em que pese a execução deva ocorrer do modo menos oneroso, entende-se que o credor também deve ter o seu direito ao percebimento do crédito perseguido tutelado. O simples argumento de que a quantia penhorada não é suficiente para a satisfação da dívida não se revela argumento suficiente para o afastamento da constrição, devendo a restrição de valores permanecer sem qualquer alteração. Ante o exposto, ACOLHO o requerimento de fraude à execução para TORNAR INEFICAZ a alienação das cotas sociais da sociedade empresária SMS SERVIÇOS, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CNPJ 45.824.258/0001-40. Oficie-se à Junta Comercial para que tenha ciência da presente decisão e adote a providências pertinentes. Intimem-se os autores para que se manifestem acerca do interesse na alienação das cotas pertencentes à devedora. Intimem-se.” ID 227775353: "Ao que se verifica dos autos, por ocasião da decisão de Id 225339480, o requerimento de fraude à execução foi acolhido para tornar ineficaz a alienação das cotas sociais da sociedade empresária SMS SERVIÇOS, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CNPJ 45.824.258/0001-40. No requerimento de Id 226209475, FRANCISCA PERES DE ANDRADE SANTOS pugna o chamamento do feito à ordem, pois não teria vislumbrado a análise das questões que foram trazidas por si nos atos processuais que foram posteriormente praticados. Pois bem. Nada há a prover quanto ao requerimento de Id 226209475. Todos os requerimentos e documentos presentes nos autos foram considerados para que fosse possível chegar até a decisão de Id 225339480. Com efeito, o inconformismo das partes deve se dar pela via recursal própria. Como se sabe, pedidos de “chamamento do feito à ordem”, diante do princípio da taxatividade, não são considerados recursos e, portanto, não importam em interrupção ou suspensão de prazo recursal. Ademais, compulsando os autos, observa-se que a demandante e a terceira interessada FRANCISCA PERES DE ANDRADE SANTOS continuam buscando oportunidades para alegar nulidades, mesmo diante do fato de que a demandada advoga em causa própria e em favor de Francisca. Logo, é de conhecimento de sua advogada, por ser ré nos presentes autos, de todos os atos processuais praticados, inexistindo, por isso, indícios de que qualquer ato praticado pelo Juízo tenha a propensão de ser considerado como nulo em razão de ter causado prejuízo às partes ou terceiros interessados. Finalmente, diante da preclusão dos prazos recursais, o Distrito Federal postulou, no Id 227650861, a penhora das cotas sociais da sociedade empresária SMS SERVIÇOS, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. Diante do cenário processual encontrado nos autos, DEFIRO a postulação em análise. Oficie-se à Junta Comercial comunicando a medida ora deferida, garantindo-se, assim, publicidade ao ato processual ora praticado. Fica a demandada intimada a dar cumprimento ao disposto no Art. 861 do CPC, apresentando balanço especial e demais documentos correlatos ao funcionamento da sociedade empresária, no prazo de 30 (vinte) dias. Caso entenda necessário, a devedora poderá ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios (caso existam), observado o direito de preferência legal ou contratual. Não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, deverá a ré proceder à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. Intimem-se." Em suas razões recursais, a agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi reconhecida a fraude à execução na alienação das quotas sociais da sociedade empresária SMS SERVIÇOS, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CNPJ 45.824.258/0001-40, pertencentes à agravante, e posteriormente, foi determinada a penhora das referidas quotas. Sustenta que a alienação das cotas ocorreu dentro dos princípios da boa-fé e foi realizada de forma pública e regular, constando nos registros da Junta Comercial e na sua declaração de imposto de renda. Argumenta que não há comprovação de insolvência ou qualquer registro de constrição judicial sobre as cotas à época da alienação, razão pela qual não está configurada fraude à execução. Defende ser necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes de se admitir a ineficácia do ato de alienação, e que a penhora das cotas sociais não pode ser efetivada sem a devida intimação da empresa, conforme determina o artigo 861 do CPC, e que a ausência dessa intimação compromete a validade da medida. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo a fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão para afastar o reconhecimento da fraude à execução e afastar a determinação de penhora das quotas sociais. Preparo recolhido (ID Num. 69410194) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi reconhecida a fraude à execução na alienação das quotas sociais da sociedade empresária SMS SERVIÇOS, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CNPJ 45.824.258/0001-40, pertencentes à agravante. A seguir, foi determinada a penhora das referidas quotas. Sustenta a agravante que não estão presentes os requisitos para configuração de fraude à execução, e que é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes de se admitir a ineficácia do ato de alienação. Sem razão. Em relação à fraude à execução decorrente da alienação de bens, o art. 792 do Código de Processo Civil prevê que: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.” (grifos nossos) A fim de trazer mais clareza ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 243 (REsp 956943/PR), firmou a seguinte tese: “Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.” (grifos nossos) Da leitura dos dispositivos legais e do precedente vinculante acima transcritos, conclui-se que a fraude à execução se configura quando há alienação de bem no curso do processo, desde que exista registro de penhora no registro do bem ou em caso de comprovada má-fé do adquirente. No caso concreto, há elementos suficientes para concluir que a alienação das quotas sociais da sociedade empresária SMS SERVIÇOS, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CNPJ 45.824.258/0001-40, se deu em fraude à execução. Consta dos autos originários que a alienação das quotas societárias ocorreu no dia 03/01/2024, conforme alteração contratual juntada aos autos originários sob ID 213968249. Já o processo originário tramita desde o dia 24/07/2017, e possui como valor da causa a quantia de R$ 5.969.429,98 (cinco milhões, novecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos). Assim, fica demonstrado o requisito de existência de ação capaz de reduzir a devedora à insolvência. Já a má-fé da adquirente é facilmente perceptível. A mencionada alteração contratual (ID 213968249 dos autos originários) aponta que a executada/agravante alienou suas quotas sociais para sua genitora, sra. FRANCISCA PERES DE ANDRADE SANTOS, a qual contava 87 (oitenta e sete) anos à época do negócio jurídico. A sra. FRANCISCA, à época, tinha inequívoca ciência da existência da execução originária, pois compareceu aos autos originários no ano de 2022 (ID 115576237), a fim de exercer o direito de preferência sobre imóvel que havia sido alienado em leilão. Assim, há evidências suficientes para concluir a prática de fraude à execução. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AQUISIÇÃO PELO PAI DO DEVEDOR. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Considera-se em fraude à execução a alienação de imóvel ao tempo em que corria contra o alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. A hipótese de fraude à execução tipificada no inciso IV do artigo 792 do Código de Processo Civil pressupõe o conhecimento, pelo adquirente, da existência de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência, consoante a inteligência do § 2o desse mesmo artigo e do artigo 54 da Lei 13.097/2015. III. Em relação ao adquirente, má-fé não expressa intuito de fraudar a execução e prejudicar o exequente, senão o conhecimento da existência de ação passível de levar o alienante à insolvência. IV. O artigo 375 do Código de Processo Civil respalda a presunção “hominis” de que o pai que adquire imóvel do filho não ignora a existência de demanda apta a reduzi-lo à insolvência. V. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1825591, 0719167-55.2021.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA CONSTRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. CABIMENTO. 1. Dispõe o artigo 792 do Código de Processo Civil que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. (grifo nosso). 2. Imperioso ressaltar que a parte agravante sequer impugna a circunstância, reconhecida na decisão agravada, de que adquiriu de seu pai (executado) as cotas sociais da sociedade empresária “por cotas vazias”, e não por meio de negócio oneroso. Ademais, a transmissão do imóvel rural se deu exatamente no mês seguinte ao pedido de reconhecimento de fraude por parte da credora. A propósito, a parte agravante afirma que não foi intimada previamente da penhora, mas a constrição só foi deferida na decisão agravada, que determinou a expedição de termo de penhora e a intimação da agravante. Portanto, há elementos suficientes para manutenção da decisão que reconheceu a fraude à execução, uma vez que o bem foi alienado na pendência da execução e não há patrimônio do devedor apto a saldar a dívida. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1609695, 0715661-40.2022.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2022, publicado no DJe: 13/09/2022.) Portanto, ausente a probabilidade do direito da agravante em relação a este ponto. Em relação à penhora de quotas sociais, o art. 861 do Código de Processo Civil disciplina o tema, nos seguintes termos: “Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. § 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. § 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. § 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput , o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. § 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas: I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. § 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações.” Extrai-se dos dispositivos legais acima que a penhora de cotas sociais possui regramento próprio, havendo determinação de apresentação de balanço especial da empresa e prioridade da venda das aludidas cotas aos demais sócios. O dispositivo legal não menciona a necessidade de participação da sociedade no feito executivo, pois o objeto da penhora são as quotas societárias, as quais são de titularidade do sócio, não da empresa. Assim, ficam afastadas as teses de que é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou a inclusão da sociedade no polo passivo para efetivar a aludida penhora. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 1026 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 861 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O rito próprio da penhora de quotas sociais em sociedade empresária tem previsão no artigo 861 do Código de Processo Civil. 1.1. As quotas sociais, seja de uma sociedade empresarial, seja de uma sociedade simples, são dotadas de expressão econômica e constituem patrimônios dos sócios, perfeitamente passíveis de alienação. Nesse ponto, importa destacar que, para constrição judicial recair sobre os lucros da sociedade ou sobre as quotas pertencente ao sócio, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Isso porque não se trata de penhora de bem da sociedade empresária por dívida do sócio (hipótese em que se exige a desconsideração inversa da personalidade jurídica), mas de penhora de bem pertencente ao sócio que é executado. 2. “O devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as quotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que com previsão expressa tanto no CPC (art 861 e seguintes) quanto no CC (art. 1.026). 2. Esgotada, sem sucesso, a realização de pesquisas para localização de valores, bens e direitos que possam satisfazer a dividida exigida, e não tendo o devedor indicado a existência de outros bens passíveis penhora, permite-se a constrição das quotas sociais de titularidade das executadas.” (Acórdão 1834854, 07350507420238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. “É possível a penhora recair sobre cotas sociais dos devedores, sem que tal providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor.” (AgInt no AREsp n. 1.935.690/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1884841, 0709178-23.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Portanto, ausentes os requisitos, é necessário o indeferimento do pedido assecuratório, devendo o recurso ser recebido apenas em seu efeito devolutivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2025 14:37:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora